Tribunal: TJPA
Processo: 0839498-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4961 - Cédula de Crédito à Exportação
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839498-83.2017.8.14.0301
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUCAS VICTOR MENDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0839498-83.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADO(A): LUCAS VICTOR MENDES OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. ABANDONO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 1061274) interposto por CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face de sentença (ID 1061272) que, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0839498-83.2017.8.14.0301), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse no prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais de ID 1061274, CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. alegou que o Juízo
a quo
, ao extinguir a ação, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, beneficiando e incentivando a conduta maliciosa do réu, sob o fundamento de que o autor/apelante supostamente teria se mantido interessado no bom andamento do processo, sempre buscando meios de encontrar um endereço válido para promover a citação do requerido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da Decisão Monocrática de ID 1208922, recebi o recurso de Apelação somente em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1º, V, do Código de Processo Civil, bem como deixei de determinar a intimação da parte agravada para apresentar Contrarrazões em virtude de não ter sido realizada a triangularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

A
EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica. Demanda Repetitiva. Entendimento jurisprudencial pacificado.

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

2.

Análise de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

3.

Razões Recursais

Trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo, na forma do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da falta de interesse no prosseguimento do feito.

O artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil
[1]
, permite que o Juízo Singular proceda à extinção do feito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competem, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que a parte, intimada pessoalmente, não suprisse a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

No caso em análise, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. ajuizou Ação de Busca e Apreensão, tendo como objeto o veículo HONDA/CB 300R, VERMELHA, CHASSI 9C2NC4910FR013199, 2015/2015, PLACA OTZ3727, em razão do suposto inadimplemento do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Pacto Adjeto de Fiança n.º 201501574166.

O Juízo de 1º Grau deferiu a liminar de busca e apreensão do supramencionado bem móvel (ID 1061261), entretanto, conforme certificado no evento de ID 1061264, o mandado não pôde ser cumprido, em razão da ausência de localização do bem objeto da ordem judicial.

Em razão disto, foi expedido ato ordinatório (ID 1061265), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte se manifestasse acerca da certidão negativa de ID 1061264

Devidamente intimada do referido ato ordinatório em 23/1/2018, a parte autora se manteve inerte, conforme certificado no evento de ID 1061266.

Dessa forma, considerando que o autor/apelante havia deixado de promover as diligências que lhe incumbiam por mais de 30 (trinta) dias, o Juízo de 1º Grau proferiu o Despacho de ID 1061267, determinando a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, ocasião em que deveria cumprir o ato ordinatório de ID 1061265.

Ocorre que, operada a intimação pessoal, a parte autora, ora apelante, novamente se manteve inerte, conforme certificado no evento de ID 1061271.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, uma vez que a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito foi realizada de forma válida, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a extinção do feito se deu de forma acertada, haja vista que, devidamente intimada, a parte autora, ora apelante, se manteve inerte, o que configurou o seu desinteresse no prosseguimento do litígio, inexistindo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em tela.

Ademais, verifica-se que, além da impossibilidade de localizar o bem móvel objeto do litígio, também não foi realizada a citação da parte ré, ora apelada, não tendo a parte autora adotado as diligências necessárias para realizar a citação válida da ré, o que também justificaria a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, já que não perfectibiliza a triangulação processual, fato que até dispensaria a intimação para

da parte autora para sanar o vício, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
vide infra
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (Destaquei)

Assim, pelos fundamentos expostos, necessária a manutenção da decisão que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de Apelação, entretanto, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Belém, 09/06/2020